Tribunal: TJMT
Processo: 1048124-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048124-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCAN CATTARIN - CPF: 344.289.578-23 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC No. 1048124-90.2020.8.11.0041

APELANTE:

GUILHERME ZANCAN CATTARIN

APELADO:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – PISO CERÂMICO EM VEZ DE PORCELANATO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alegava que o imóvel adquirido foi entregue com piso cerâmico em vez do porcelanato prometido na publicidade do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício alegado pelo autor - entrega de piso cerâmico em vez de porcelanato - constitui vício aparente ou oculto para fins de contagem do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC; e (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual ou propaganda enganosa por parte da construtora ao entregar o imóvel com piso cerâmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício alegado pelo autor - diferença entre piso cerâmico e porcelanato - é de natureza aparente, pois perceptível mediante simples inspeção visual por pessoa com conhecimento técnico básico, não se tratando de defeito que somente poderia ser constatado com o uso prolongado do bem.

4. A ação foi ajuizada em 05/10/2020, mais de três anos após a entrega do imóvel ocorrida em 06/09/2017, ultrapassando significativamente o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC para reclamação de vícios aparentes em produtos duráveis.

5. Ainda que se considerasse o vício como oculto, o autor afirma que sua natureza foi identificada mediante laudo pericial elaborado em 30/08/2017, o que também evidencia o transcurso do prazo decadencial.

6. O memorial descritivo do imóvel previa expressamente que o revestimento de piso das áreas de uso privativo seria de "cerâmica ou porcelanato", configurando obrigação alternativa na qual, nos termos do art. 252, caput, do CC, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

7. O autor assinou o termo de recebimento de chaves declarando expressamente que o imóvel estava de acordo com o memorial descritivo e material publicitário, sem fazer qualquer ressalva quanto ao tipo de piso utilizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O vício consistente na diferença entre piso cerâmico e porcelanato é de natureza aparente, sujeitando-se ao prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC. 2. Não há descumprimento contratual quando o memorial descritivo prevê expressamente a possibilidade de utilização de "cerâmica ou porcelanato", configurando obrigação alternativa cuja escolha cabe ao devedor, nos termos do art. 252 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME ZANCAN CATTARIN
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
Ação de

Indenização por Danos Materiais e Morais no 1048124-90.2020.8.11.0041,

ajuizada em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA.
Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Em síntese, sustenta o apelante que o vício constatado no imóvel adquirido não pode ser classificado como aparente, mas sim como oculto, uma vez que a diferenciação entre piso cerâmico e porcelanato demanda conhecimento técnico específico, não sendo perceptível ao consumidor médio.

Argumenta que somente após a realização de laudo técnico por profissional especializado foi possível constatar que o material utilizado no revestimento do piso não correspondia ao porcelanato prometido, mas sim a um piso cerâmico acetinado de qualidade inferior, razão pela qual, há que se afastar a incidência do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, devendo ser aplicado o disposto no §3o do mesmo artigo, que estabelece que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, considerando sua hipossuficiência técnica em relação à construtora e a verossimilhança de suas alegações. Sustenta que, por se tratar de relação de consumo, cabe à fornecedora comprovar que cumpriu adequadamente sua obrigação contratual, especialmente quanto às especificações técnicas dos materiais utilizados na obra.

Quanto à vinculação da oferta publicitária, invoca o art. 30 do CDC, segundo o qual toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Por fim, aduz que a interpretação da cláusula contratual que prevê "cerâmica ou porcelanato" deve necessariamente ser realizada de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina o art. 47 do CDC e que o descumprimento desta obrigação pela construtora gerou evidentes danos materiais, correspondentes à diferença de valor entre os materiais e ao custo de substituição do piso, bem como danos morais decorrentes da frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu um imóvel acreditando em características específicas que foram determinantes para sua decisão de compra.

Em contrarrazões, a apelada alega preliminarmente: (i) coisa julgada, em razão de ação anterior com o mesmo objeto (processo no 8015615-78.2018.8.11.0001) e acordo homologado em outro processo (no 8028894-97.2019.8.11.0001); e (ii) decadência do direito de reclamar pelos vícios. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
interposta por
GUILHERME ZANCAN CATTARIN
em face de
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 348 - SPE LTDA
, aduzindo que adquiriu um apartamento no empreendimento denominado "
Golden Green Residence
", tendo sido atraído pela propaganda que informava expressamente que o imóvel seria entregue com piso de porcelanato, material de qualidade superior e maior valor agregado.

Alega o autor que, após alguns meses residindo no imóvel, constatou que o piso utilizado na unidade não era porcelanato, mas sim
cerâmico acetinado,
o que foi confirmado por laudo técnico elaborado por profissional especializado. Sustenta que tal fato configura descumprimento contratual e propaganda enganosa, uma vez que a publicidade veiculada pela construtora destacava o porcelanato como diferencial do empreendimento, o que teria sido determinante para sua decisão de compra.

Em sua defesa, a requerida argumentou preliminarmente a ocorrência de decadência do direito de reclamar pelos vícios, nos termos do art. 26, II, do CDC, uma vez que o imóvel foi entregue em 06/09/2017 e a ação ajuizada apenas em 05/10/2020. No mérito, alegou que o memorial descritivo previa a possibilidade de utilização de "cerâmica ou porcelanato", tratando-se de obrigação alternativa cuja escolha caberia ao devedor, conforme art. 252 do CC. Sustentou ainda que o autor assinou o termo de recebimento de chaves declarando que o imóvel estava de acordo com o memorial descritivo e material publicitário.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, acolhendo a tese de decadência e entendendo que não houve comprovação de propaganda enganosa ou descumprimento contratual.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação

Pois bem.

Preliminar de coisa julgada

A apelada suscita preliminar de coisa julgada, alegando que o autor já havia ajuizado ação anterior com o mesmo objeto (processo no 8015615-78.2018.8.11.0001) e que firmou acordo em outro processo (no 8028894-97.2019.8.11.0001), no qual teria dado quitação ampla, geral e irrevogável.

Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que somente foi possível acesso pelo Sistema PJe aos autos no 8080281-25.2017.8.11.0001, que fora extinto em virtude do processo no 8028894-97.2019.811.0001, onde houve acordo (ID 211913709 daqueles autos), não sendo possível extrair que houve discussão sobre o “suposto vício oculto pela entrega de piso cerâmico em vez de porcelanato”, mas tão somente sobre devolução em dobro dos valores pagos à título de taxa de condomínio e indenização por danos morais.

Assim, não havendo prova concreta da identidade de causa de pedir e pedido entre a presente ação e os processos anteriores, não há que se falar em coisa julgada, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Mérito

Da decadência

O cerne da questão reside em definir se o vício alegado pelo autor - entrega de piso cerâmico em vez de porcelanato - constitui vício aparente ou oculto, para fins de contagem do prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

O art. 26, II, do CDC estabelece prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis. Já o § 3o do mesmo artigo dispõe que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Vejamos:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

[...]

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.”

No caso em análise, o vício alegado pelo autor - diferença entre piso cerâmico e porcelanato - é de natureza aparente, pois perceptível mediante simples inspeção visual por pessoa com conhecimento técnico básico. Não se trata de defeito que somente poderia ser constatado com o uso prolongado do bem ou mediante exame técnico complexo e “
específico capaz de lhe permitir distinguir, a olho nu, entre piso porcelanato e cerâmico
”.

Conforme documentos juntados aos autos (ID 316269859), o imóvel foi entregue ao autor em 06/09/2017, data em que assinou o termo de recebimento de chaves e imissão de posse, declarando expressamente que vistoriou o imóvel e que este estava de acordo com o memorial descritivo e material publicitário.

A presente ação, contudo, foi ajuizada apenas em 05/10/2020, mais de três anos após a entrega do imóvel, muito além do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

Ainda que se considerasse o vício como oculto - o que não é o caso, pois perceptível ao senso comum - o autor afirma que: “
sua natureza somente foi identificada mediante laudo pericial elaborado por técnico habilitado (ID 40515764)”
, o que também evidencia o transcurso do prazo decadencial, pois tal laudo fora emitido em 30/08/2017.

Portanto, configurada está a decadência do direito de reclamar pelo vício alegado, o que, por si só, já seria suficiente para manter a improcedência dos pedidos.

Da ausência de descumprimento contratual

Ainda que superada a questão da decadência, o que se admite apenas para argumentar, não há que se falar em descumprimento contratual ou propaganda enganosa, uma vez que, conforme consta do memorial descritivo juntado aos autos (item 11.1.1.1), o revestimento de piso das áreas de uso privativo (sala de estar/jantar, circulação e dormitórios) seria de "cerâmica ou porcelanato" (ID 316269860).

Trata-se, portanto, de obrigação alternativa, na qual, nos termos do art. 252,
caput
, do CC, "
a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou
". Assim, não havendo estipulação em contrário no contrato, a escolha entre cerâmica ou porcelanato cabia à construtora.

Se isso não bastasse, o autor assinou o termo de recebimento de chaves declarando expressamente que o imóvel estava de acordo com o memorial descritivo e material publicitário, sem fazer qualquer ressalva quanto ao tipo de piso utilizado.

Portanto, não há que se falar em descumprimento contratual ou propaganda enganosa.

Dos danos materiais e morais

Não configurado o descumprimento contratual, não há que se falar em danos materiais ou morais a serem indenizados.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025